Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA HONORÁRIA EXORBITANTE. SUPERAÇAO EXCEPCIONAL DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. Na ausência de ofensa aos art. 489 §1o do CPC/2015 ou 93 IX da CF/88, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. Afasta-se a alegação de existência de erro substâncial quando o vício apontado é aparente, de fácil constatação, como na hipótese dos autos, em que se questiona a ausência de acesso por elevador no andar superior de apartamento duplex.

3. No caso, ficou demonstrado que os promitentes compradores optaram por celebrar o contrato definitivo de compra e venda do imóvel quando já cientes da inexistência de acesso por elevador ao piso superior. A pretensão de anulabilidade por vício de consentimento implicaria exercício abusivo do direito, na modalidade do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

4. O entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de redução dos honorários sucumbenciais nas causas de valor elevado com base no CPC 85 8 (Tema 1.076) deve ser excepcionalmente flexibilizado quando a interpretação literal do CPC 85 2 conduzir a situações teratológicas, gerando à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta e violadora de princípios constitucionais, como do acesso à justiça.

5. Honorários fixados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)(CPC/15 85 8).

6. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo dos autores.